Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INALIENABILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS PROPTER REM. IRRELEVÂNCIA.
1. No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, são gravados de inalienabilidade não apenas o imóvel financiado, como os direitos aquisitivos do beneficiário, por expressa dicção legal - art. 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei no 11.977/09, na redação dada pela Lei no 12.693/12.
2. São impenhoráveis os bens inalienáveis - art. 832 e art. 833, inciso I, ambos do CPC.
3. Não altera tal conclusão o fato de se tratar de dívida propter rem, uma vez que, antes da quitação, não se mostra possível a expropriação que enseje alienação em favor de pessoa não alcançada pelo escopo do programa habitacional, direcionado a pessoas de baixa renda, sob pena de desvirtuamento de suas finalidades.
4. Agravo de instrumento não provido.